Tribunal: TJMT
Processo: 1011982-21.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011982-21.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO RELATIVAMENTE A TODOS OS CRÉDITOS – CONSTATAÇÃO

– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito, ainda que não tributário, aplicando-se por extensão interpretativa o disposto na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça e art. 151,V, do Código Tributário Nacional, conforme preleciona o Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
OI Móvel S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos
autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para processar e julgar a demanda ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, não modificada pelos embargos de declaração.

Assegura que são nulas as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) relativas aos processos administrativos nos 1090004530, 1090114960 e 1090033598, já inscritas na dívida ativa. Assim, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, procedeu ao depósito em juízo o montante de R$ 51.670,32 (cinquenta e um mil seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos).

Assevera que, por equívoco, constou na decisão que deferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito apenas o processo administrativo no 1090114960 relativo à certidão de dívida ativa no 201512285.

Afiança que o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital declinou da competência, porque seria o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal competente para processar e julgar a demanda, pelo que caberia a este Juízo analisar o pedido de suspensão de exigibilidade dos créditos remanescentes.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a exigibilidade do crédito não tributário relativo às certidões de dívida ativa nos 201512480 e 2016403 (Id. 1281232).

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 1483181, fl.05).

Em sede de contraminuta o agravado impugnou todos os fundamentos do recurso apresentado (Id. 1756483).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra, Naume Denise Nunes Rocha Müller opina pelo provimento do recurso (Id. 1678098).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020